Tribunal: STF
Processo: HC 152180
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual.



    PROCESSO-CRIME – DEFESA TÉCNICA – ATUAÇÃO. Possível deficiência na defesa técnica não vicia título judicial condenatório.



    CONDENAÇÃO – HIGIDEZ. Constando do título judicial condenatório a comprovação da materialidade criminosa e da autoria, ante dados coligidos, descabe absolvição por falta de prova.



    MAUS ANTECEDENTES – ARTIGO 64, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL – INAPLICABILIDADE. Não se aplica aos maus antecedentes o prazo quinquenal, alusivo à reincidência, previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal. Precedente: recurso extraordinário nº 593.818/SC, Pleno, relator ministro Luís Roberto Barroso, julgado sob o ângulo da repercussão geral. Ressalva da óptica pessoal.



    PENA – DOSIMETRIA – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL VALORAÇÃO. A valoração de circunstância judicial, inserida na dosimetria da pena, envolve, de regra, justo ou injusto, não encerrando ilegalidade. 



    HABEAS CORPUS – VEÍCULO – RESTITUIÇÃO. O habeas corpus pressupõe cerceio à liberdade de ir e vir.